Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-84.2014.8.26.0053
Classe: Embargos / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Ocorrência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Possibilidade – Recurso interposto contra decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil – Recurso improvido – Aplicação do §11, do art. 85, do CPC.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.